Tribunal: TJBA
Processo: 0000733-71.2013.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000733-71.2013.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS SA e outros

Advogado(s)
:
MARIA PAULA DE CARVALHO MOREIRA, MARCELO SALLES DE MENDONCA, ANGELICA LUCIA CARLINI

APELADO: MANOEL DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
ALDENICIO SOUZA LIMA, ANGELICA LUCIA CARLINI, MARCELO SALLES DE MENDONCA, MARIA PAULA DE CARVALHO MOREIRA, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INCÊNDIO CAUSADO POR QUEDA DE FIO DE ALTA TENSÃO. DANO MATERIAL E MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

1- A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados a consumidores, conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor (art. 14).

2- Comprovado o nexo de causalidade entre a queda do fio de alta tensão e o incêndio que atingiu a propriedade do autor, restaram devidamente demonstrados os danos materiais e morais sofridos.

3- Comprovada a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica e o nexo causal com os danos materiais sofridos pelo autor, é devida a indenização no valor de R$ 4.000,00, devidamente corrigidos.

4- A fixação da indenização por danos morais em R$ 10.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração o impacto do evento danoso, bem como o caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000733-71.2013.8.05.0138
, em que figuram como apelante
FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS SA e outros
e como apelada
MANOEL DOS SANTOS e outros (2)
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer E NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos do voto do relator.